Tribunal: TJPA
Processo: 0813846-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813846-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON CARVALHO RIBEIRO

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006)
FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU EM PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA, em favor do nacional WELLINGTON CARVALHO RIBEIRO, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante, na Id. 11205247, em síntese, que:

“
O paciente tivera sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Bragança em
dia 31/07/22
, tendo sido indiciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33 da lei 11.343/06
.

O paciente NÃO TEM QUAISQUER ENVOLVIMENTO COM O A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO.

Todavia, Exa., não tem cabida a manutenção da prisão cautelar contra o suplicante em razão do que, a seguir, se passa a expor:

a) Trata-se de pessoas residente nesta cidade, conforme o demonstra o comprovante de residência, conforme documento anexo.

b) O acusado não tem antecedentes criminais, em razão de que, a única distribuição contra ele constante, é aquela referente ao feito ora em curso. Ainda conta do afirmado no presente é fornecida pelas anexas certidões expedidas pelas Varas.

c
) Tendo o acusado ocupação lícita e possui 1 filho menor
.

Os elementos alinhados nos três pontos anteriores estabelecem claramente tratar-se ele de pessoa trabalhadora, não envolvida em eventos delituosos.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na ausência de justa causa para a decretação da medida cautelar, e pelo fato de ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis, merecendo aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que seja beneficiado com a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, estando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO
WELLINGTON CARVALHO RIBEIRO.

Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que o MM. Juiz a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de
HABEAS CORPUS
definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário
Alvará de Soltura em favor do Paciente.
” <sic>

Junta documentos, Id. 11205247 a 11205248.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11248837, sendo prestadas as informações, Id. 11364905, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
11387505
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pela impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

De proêmio, razão não assiste à impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação da decisão constritiva de liberdade, Id. 11205248, porquanto vislumbra-se que, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade averbada de coatora analisou com a devida observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

O autuado possui antecedentes criminais, o que indica supostamente reiteração delitiva, afetando a sua liberdade a segurança e a incolumidade pública, e indicando a necessidade da segregação social do autuado. Dessa forma, depreendo que se faz necessário inibir a prática de novas condutas delituosas, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva.

Isto porque a razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310,
caput
, II).

Compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas.

Outrossim, a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23,
caput
, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do custodiado é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública. De outro lado, a liberdade deste coloca em risco a ordem pública, uma vez que nada impede que este volte a delinquir.

Assim, entendo que não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do custodiado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

À vista de todo o exposto, acompanho o parecer da representante do Ministério Público e, com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial do custodiado WELLINGTON CARVALHO RIBEIRO em PRISÃO PREVENTIVA
.
” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente
(fumus commissi delicti)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis)
.

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

2. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

(...).

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 728.209/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Lado outro, melhor sorte não socorre a i. impetrante quanto à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

É de sabença trivial que as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Noutro giro, da análise de todos os elementos trazidos ao feito, também não há como se acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório por medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, posto que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma firme e para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Na hipótese vertente, não se cogita a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência não seria suficiente e proporcional.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

I - Observadas as formalidades do flagrante, nas exegeses do art. 302 do Código de Processo Penal, encontrando-se o paciente em situação de flagrante e verificada a justa causa para a abordagem, busca, apreensão e prisão deste, não há nulidade a ser reconhecida.

II - Não há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem se a decisão que decreta a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em fatos concretos, dada a gravidade concreta do delito, não a impedindo os predicados pessoais favoráveis, especialmente quando não comprovados.

III - Assentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelam suficiente e adequadas as medidas descritas no art. 319 do CPP.

IV - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5443066-49.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19/08/2022, DJe de 19/08/2022)

Por tais razões, conheço da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 31/10/2022